Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703838-53.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI RECORRIDO: GERMANO DE OLIVEIRA FARIAS, MARIA ISABEL CAMARA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 28, CDC. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. CONFIGURADO. 1 - No caso vertente, iniciada a fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens passíveis de constrição da devedora, razão pela qual a parte credora pleiteou a desconsideração da personalidade, no escopo de atingir o patrimônio dos sócios. 3 - Enquanto a desconsideração tratada no artigo 50 do Código Civil ocorre quando caracterizado o abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (consagrando a adoção da denominada “teoria maior”), tem-se, por outro lado, que o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a desconsideração sempre que restar comprovado que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor (“teoria menor”). Precedentes deste e. TJDFT. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes invocam dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando não estarem presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Colaciona julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial em relação à interpretação do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Em primeiro lugar, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Sobre a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o recente julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1022, II, do CPC/15. 2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a apontada ausência de satisfação dos requisitos legais a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica no caso sub judice, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.1. O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ. 3. Se o patrimônio da empresa recuperanda não é objeto de constrição, mas sim os bens dos sócios, não se cogita de competência do juízo recuperacional para decidir sobre a execução do crédito reclamado. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020) (g.n.). Por fim, ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1507796/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009